Tribunal: TJDFT
Processo: 0713197-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) PROCESSO: 0713197-14.2020.8.07.0000 AUTOR: MOVEIS RADAR EIRELI - ME REU: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reporto-me à Petição e documentos de IDs 21084981 e 21084982. Intime-se a parte autora MÓVEIS RADAR EIRELI - ME para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator